Tribunal: CARF
Processo: 10730.720644/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do recurso do contribuinte que, em suas razões, se limita a ponderar que estaria desobrigado da obrigação acessória autônoma, origem do débito existente com exigibilidade não suspensa, motivo do indeferimento, desde o início, da opção pelo regime simplificado de apuração e pagamento de impostos e contribuições.
Não compete ao CARF discutir o débito existente (a formação do débito), que deu causa ao indeferimento de opção pelo Simples, mas apenas se o débito estava, ou não, suspenso na data da opção.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 64

1
63
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10730.720644/2015­11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.808 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Matéria
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
RSJ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA FINANCEIRA
LTDA ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2015
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITO
COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. INDEFERIMENTO DA
OPÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do recurso do contribuinte que, em suas razões, se limita a
ponderar que estaria desobrigado da obrigação acessória autônoma, origem
do débito existente com exigibilidade não suspensa, motivo do indeferimento,
desde o início, da opção pelo regime simplificado de apuração e pagamento
de impostos e contribuições.
Não compete ao CARF discutir o débito existente (a formação do débito),
que deu causa ao indeferimento de opção pelo Simples, mas apenas se o
débito estava, ou não, suspenso na data da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso voluntário nos termos do voto do Relator.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720644/2015-11
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10730.720644/2015­11
Acórdão n.o 1401­004.808
S1­C4T1
Fl. 65

2

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10730.720644/2015­11
Acórdão n.o 1401­004.808
S1­C4T1
Fl. 66

3

Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 43/45) em face do Acórdão da 3a
Turma da DRJ/Rio de Janeiro I (e­fls. 30/32) que julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente ao manter o indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 06/01/2015, a contribuinte transmitiu pela Internet Solicitação de
Opção pelo Simples Nacional. Entretanto, de imediato recebeu relatório de pendências (e­fls.
14/15) e do qual colaciono excertos:

(...)

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10730.720644/2015­11
Acórdão n.o 1401­004.808
S1­C4T1
Fl. 67

4

(...)

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10730.720644/2015­11
Acórdão n.o 1401­004.808
S1­C4T1
Fl. 68

5

(...)

Em 09/02/2015, a contribuinte tomou ciência do Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional, por não ter solucionado pendência até o último dia útil do mês
de janeiro/2015 (e­fl. 21), e do qual colaciono excerto:

(...)

(...)

(...)

Obs:
(i) Em relação a multas por atraso de entrega da DACON, a contribuinte contestou nos autos
do Processo no 10730.720093/2015­96 conforme cópia da petição de 12/01/2015 juntada aos presentes autos (e­
fls. 19/20) e nos autos do Processo no 10730.724297/2014­15, conforme cópia do Despacho Decisório da
DRF/Niterói (e­fls. 25/26).
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10730.720644/2015­11
Acórdão n.o 1401­004.808
S1­C4T1
Fl. 69

6

Em 23/02/2015, a contribuinte protocolou petição juntada aos presentes
autos como sendo sua Manifestação de Inconformidade, reportando­se integralmente aos
termos do pedido de cancelamento da multa (entrega em atraso da DACON), Processo no
10730.724297/2014­15, pois estaria dispensada de cumprir essa exigência (obrigação
acessória) no AC 2010, invocando a IN no 1252/2012 (e­fls.02/03), por estar sujeita ao lucro
presumido na época. A seguir colaciono excerto da citada petição:

(...)

(...).
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10730.720644/2015­11
Acórdão n.o 1401­004.808
S1­C4T1
Fl. 70

7

Obs:
(i) Quanto à DACON (atinente a PA mensal do AC 2010, exigência de multa por
descumprimento de obrigação acessória), a DRF/Niterói indeferiu a solicitação nos autos do Processo no
10730.724297/2014­15, mantendo a exigência, conforme cópia do Despacho Decisório, pois a dispensa da
DACON ­ para contribuintes do lucro presumido ­ passou a existir apenas a partir de 01/01/2013 ­ IN RFB no
1.252/2012, art. 1o (e­fls. 25/26).

Em 28/03/2016, a 3a Turma da DRJ/Rio de Janeiro I julgou a Manifestação
de Inconformidade improcedente ao manter o indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
de que trata o indigitado Termo, conforme Acórdão (e­fls. 30/32) cuja ementa transcrevo, in
verbis:

(...)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2015
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITO. MULTA
DACON. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO DE
REVISÃO INDEFERIDO. PENDÊNCIA.
Mantém­se o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional se não elidido o fato que lhe deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
(...)

Ciente desse decisum em 02/09/2016 (e­fl. 38) a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 30/09/2016, reiterando que estaria dispensada de apresentação de
DACOM em 2010 e que a multa em aberto, sem exigibilidade suspensa, seria indevida (e­fls.
43/45), conforme excertos que colaciono:
(...)

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10730.720644/2015­11
Acórdão n.o 1401­004.808
S1­C4T1
Fl. 71

8

(...)

(...)

É o relatório

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10730.720644/2015­11
Acórdão n.o 1401­004.808
S1­C4T1
Fl. 72

9

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo; porém, não o conheço; não preenche
todos os pressupostos de admissibilidade. Existência de fato impeditivo.

Não se conhece do recurso do contribuinte que, em suas razões, se limita a
ponderar que estaria desobrigado da obrigação acessória autônoma, origem do débito existente
com exigibilidade não suspensa, motivo do indeferimento da opção pelo Simples Nacional,
desde o início.
Não compete ao CARF discutir o débito existente (a formação do débito),
que deu causa ao indeferimento de opção pelo Simples, mas apenas se o débito estava, ou não,
suspenso na data da opção.

A lide objeto dos presentes autos refere­se ao Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional, solicitada em 06/01/2015 e indeferida em 09/02/2015 por existência de
débito, pendência não solucionada, não resolvida, até o dia 30/01/2015.
Ou seja, existência de débito pendente (com exigibilidade não suspensa) do
PA mês 05/2010, que implicou o indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, conforme
Termo de Indeferimento de Opção (e­fl. 21) e do qual colaciono excerto:

(...)

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10730.720644/2015­11
Acórdão n.o 1401­004.808
S1­C4T1
Fl. 73

10

(...)

A decisão recorrida manteve o Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional em face da não regularização desse débito até o dia 30/01/2015.
A recorrente tem alegado, desde a primeira instância de julgamento e voltou a
argumentar nesta instância recursal ordinária do CARF:
a) que a multa por atraso entrega de DACON seria indevida, pois seria
contribuinte do Lucro Presumido;
b) que estaria dispensada da entrega de DACON no ano­calendário 2010 pela
IN 1252/2012;
c) que, assim, teria entregado ou transmitido as DACON indevidamente.

Pois bem.

Como dito, desde o início, não compete ao CARF discutir o débito existente
(formação do débito) quanto ao PA 05/2010, que deu causa ao indeferimento de opção pelo
Simples, mas apenas se o débito estava, ou não, suspenso na data da opção.
Quanto ao citado débito do PA maio/2010 a contribuinte deveria ter discutido
em processo específico; não cabe discuti­lo nestes autos.
Apenas para argumentar, a dispensa de entrega de DACON, para os
contribuintes sujeitos ao regime do Lucro Presumido, deu­se apenas a partir de 01/01/2013,
conforme IN RFB no 1.252, de 01/03/2012 (art. 1o) com redação dada pela IN RFB no 1.305, de
26/12/2012, in verbis:

Art. 1o Ficam dispensadas da entrega do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) relativo a fatos
geradores ocorridos a partir 1o de janeiro de 2013, as pessoas
jurídicas tributadas pelo imposto sobre a renda, no ano­
calendário de 2013, com base no lucro presumido ou arbitrado.
(...)

Logo, a contribuinte no ano­calendário 2010, regime do lucro presumido,
estava, sim, obrigada à entrega de DACON. E, tendo entregue DACON em atraso, restou
configurado o fato gerador da multa por descumprimento de obrigação de acessória autônoma.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10730.720644/2015­11
Acórdão n.o 1401­004.808
S1­C4T1
Fl. 74

11
Não há que se falar em erro de fato, pois estava, sim, obrigado à entrega de DACON no citado
ano­calendário.

Nesse sentido, inclusive há manifestação expressa da DRF/Niterói nos autos
do Processo no 10730.724297/2014­15, no qual a contribuinte alegava que teria entregue
DACON indevidamente, relativo ao PA 07/2010 e que a multa não seria devida. Diversamente
do alegado pela contribuinte, a unidade origem ­ DRF/Niterói, conforme Despacho Decisório
(e­fls. 25/26), reafirmou que a dispensa de DACON, para contribuintes do lucro presumido,
deu­se apenas a partir de 01/01/2013 pela IN RFB no 1.252/2012 (art. 1o), com redação dada
pela IN RFB no 1.305, de 26/12/2012, in verbis:

(...)

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10730.720644/2015­11
Acórdão n.o 1401­004.808
S1­C4T1
Fl. 75

12

(...)

(...)

(...)

Assim, diversamente do alegado pela recorrente, inexiste e inexistiu dispensa
de entrega de DACON para o ano­calendário 2010 para os contribuintes do lucro presumido.
No caso, a contribuinte não comprovou nos autos que tivesse pago a multa do
PA mês 05/2010, entrega de DACON em atraso, valor R$ 500,00 ­ débito com exigibilidade
não suspensa ­ que deu causa ao Indeferimento do Opção pelo Simples Nacional, objeto dos
presentes autos (art. 17, V, LC 123/2006).
Assim, pertinente a decisão de piso que manteve o indeferimento de Opção
pelo Simples Nacional, cuja fundamentação do voto condutor, transcrevo, in verbis:

(...)
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10730.720644/2015­11
Acórdão n.o 1401­004.808
S1­C4T1
Fl. 76

13
5 O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional se
fundamenta no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, que veda o ingresso no Simples
Nacional àquele que possui débito, de exigibilidade não
suspensa, com o INSS e/ou com as Fazendas Públicas.
6 Para 2015, a opção pelo Simples Nacional pôde ser feita, a
princípio, até o último dia útil de janeiro – 30.01.2015 –, quando
todas as pendências impeditivas ao ingresso nessa sistemática
deveriam ser regularizadas (Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011, art.6o e §§).
7 Após, conforme publicado na página do Simples Nacional, o
prazo para resolver as ditas pendências foi, excepcionalmente,
estendido até 06.02.2015.
8 O novo prazo para a regularização de eventuais pendências
impeditivas à opção pelo Simples Nacional para o ano­
calendário de 2015 foi confirmado na Nota Técnica Codac
0001/2015, desta RFB, de 25.03.2015.
9 O interessado alega que a multa por atraso/falta é indevida
porque, optante pelo lucro presumido, não estava obrigado à
entrega do Dacon­Demonstrativo de Contribuições Sociais.
10 Em 10.11.2014, o interessado solicitou revisão de ofício do
lançamento de multa por atraso na entrega da Dacon relativa ao
mês de apuração de maio de 2010, cujo prazo de entrega fora
fixado em 07.07.2010, e cuja entrega se dera em 04.08.2010.
11
O
pedido
foi
capeado
debaixo
do
processo
10730.724.297/2014­15, no qual a DRF/Niterói proferiu
despacho decisório em 27.11.2014, às fls.25/26, indeferindo o
pleito e mantendo a multa.
12 Observe­se que, não obstante o interessado ter tomado
ciência do sobredito Despacho Decisório em 14.01.2015, o
processo continua na situação de “Devedor” (fls.27).
13 Demonstrado que o débito não foi extinto dentro do prazo
legal referido em nossos itens 6/8, e que ainda permanece
pendente de regularização, voto para que o indeferimento seja
mantido.

(...)

Por tudo que foi exposto, voto para não conhecer do recurso voluntário.

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10730.720644/2015­11
Acórdão n.o 1401­004.808
S1­C4T1
Fl. 77

14

É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital